Tribunal: TJMT
Processo: 1024436-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024436-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), FERNANDO GALDINO DELGADO - CPF: 627.923.181-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA MISERABILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO MEDIANTE ELEMENTOS PROBATÓRIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – DEMISSÃO RECENTE QUE, POR SI SÓ, NÃO COMPROVA AUTOMATICAMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme dispõe o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

2. No caso concreto, a declaração de imposto de renda apresentada pelo agravante demonstra situação patrimonial incompatível com a alegada hipossuficiência, sendo insuficiente a mera alegação de desemprego recente para, automaticamente, fazer jus ao benefício.

3. Não há cerceamento de defesa quando oportunizada à parte a comprovação de sua condição de hipossuficiência, em estrita observância ao art. 99, § 2º, do CPC, sendo a prova produzida considerada insuficiente pelo julgador.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por FERNANDO GALDINO DELGADO contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da Ação Rescisória, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Em suas razões recursais (ID 310083890), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada desconsiderou provas documentais relevantes que demonstrariam sua hipossuficiência financeira; (ii) encontra-se desempregado desde 20/02/2025, conforme Ato de Demissão PRESI nº 1822025; (iii) não possui vínculo empregatício ativo, conforme Carteira de Trabalho Digital; (iv) sua única fonte de renda era proveniente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, atualmente extinta; (v) a declaração de imposto de renda reflete situação pretérita, não representando sua realidade econômica atual; e (vi) a decisão agravada violou o contraditório substancial, o devido processo legal e a exigência constitucional de fundamentação adequada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 318801350), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a decisão agravada analisou corretamente o conjunto probatório, concluindo pela ausência de comprovação da hipossuficiência alegada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão consiste em verificar se o agravante comprovou de forma suficiente sua alegada hipossuficiência financeira para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Inicialmente, cumpre destacar que o benefício da gratuidade da justiça, embora garantido constitucionalmente pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, não é um direito absoluto, estando condicionado à comprovação da insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo magistrado quando existirem elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme autoriza o § 2º do mesmo dispositivo.

No caso em análise, verifico que a decisão agravada não merece reparos, pois, ao contrário do que alega o agravante, foram devidamente analisados os documentos apresentados, concluindo-se, de forma fundamentada, pela ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Como bem destacado na decisão embargada, "oportunizada a comprovação da condição de hipossuficiência, os documentos colacionados não demonstraram a impossibilidade do embargante de arcar com as custas processuais, destacando expressamente que a declaração do imposto de renda do corrente ano afasta a tese de hipossuficiência".

O agravante alega que sua situação financeira foi alterada em razão de sua demissão do cargo público que ocupava junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ocorrida em 20/02/2025. Contudo, a mera alegação de desemprego recente, por si só, não é suficiente para comprovar automaticamente a hipossuficiência financeira, especialmente quando outros elementos, como o patrimônio declarado na declaração de imposto de renda, indicam situação incompatível com a alegada miserabilidade.

Ressalto que, embora o agravante sustente que a declaração de imposto de renda reflete situação pretérita, tal documento é relevante para a análise da capacidade financeira, pois demonstra não apenas a renda, mas também o patrimônio e as movimentações financeiras em um período consolidado, constituindo prova robusta para afastar a presunção de hipossuficiência.

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa ou decisão surpresa, uma vez que foi oportunizado ao agravante comprovar sua condição de hipossuficiência, em estrita observância ao art. 99, § 2º, do CPC. O indeferimento do benefício não decorreu de falta de oportunidade para produção de prova, mas sim da insuficiência da prova produzida.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a presunção de veracidade da declaração de necessidade pode ser afastada pelo juiz com base nos elementos dos autos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a pessoas físicas presume a insuficiência de recursos, podendo ser indeferida se houver elementos que infirmem essa condição. (...).

No caso, a decisão recorrida, ao indeferir motivadamente o benefício, baseou-se na ausência de comprovação da hipossuficiência, conforme elementos fático-probatórios dos autos, cuja revisão é vedada pela Súmula 7/STJ
. (...)” (AREsp n. 2.987.757/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira da parte recorrente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de provas consistentes da impossibilidade de arcar com as custas processuais, é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige prova da necessidade econômica, sendo a presunção de veracidade da declaração de pobreza relativa e passível de ser afastada pelo julgador.

4. No caso concreto, a parte recorrente não apresentou todos os documentos solicitados para comprovar a alegada impossibilidade de pagamento das despesas processuais, limitando-se a juntar a declaração de imposto de renda do último exercício.

5. A juntada tardia de documentos em sede de agravo interno não pode suprir a ausência de comprovação exigida em momento processual anterior.

(...) Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza."(...)

(N.U 1028058-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

No entanto, no caso em análise, diferentemente do precedente citado, os elementos constantes dos autos não comprovam de forma suficiente a alegada hipossuficiência financeira do agravante, sendo correta a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Por fim, verifico que o presente Agravo Interno revela mero inconformismo com a decisão desfavorável, buscando a rediscussão de matéria já decidida, sem trazer argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025